Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718418-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO GONZAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ROBERTO GONZAGA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pelo DISTRITO FEDERAL, processo n. 0705019-56.2019.8.07.0018, na qual teve o pleito de restituição de valores indeferido. Eis a r. decisão agravada (ID 192678968 da origem): “Em conformidade com a decisão de ID 104558112, os valores bloqueados no ID 97925551 - Pág. 2/3 foram transferidos ao DF, para adimplemento do débito, conforme ID 105939000 e ID 108681778. Tal situação já fora consignada na decisão de ID 187480818, a seguir transcrita: "Em que pese tenha sido deferida a transferência do valor bloqueado no Id 97925551 para a conta bancária do executado, verifica-se que o valor em comento já se encontra transferido para a conta de titularidade do DF, conforme se infere do contido no Id 108681778, como parte do pagamento do crédito vindicado nos presentes autos. Desta feita, não resta qualquer pendência passível de ser cumprida no presente processo. Assim, retornem os autos ao arquivo." Portanto, por ora, nada há a prover quanto aos pedidos de IDs 188699817 e 192433350. Não obstante isso, para que não reste dúvidas, ao CJU para que verifique se ainda há algum valor vinculado a estes autos. Não havendo valores remanescentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos imediatamente.” Inconformado, o demandado recorre. Esclarece que, no bojo do cumprimento de sentença, a parte agravada cobrava a quantia de R$ 87.363,47, e que, “o Sindicato que representa o recorrente pagou os honorários advocatícios que importava no valor de R$ 7.942,13, restando pendente o pagamento do valor principal, tendo em vista que o executado informou as tentativas de adesão ao REFIS, pois os benefícios eram mais vantajosos, inclusive com descontos na correção monetária e no juros, o que resultava à época no valor de R$ 43.007,33.” Informa que o juízo, no ID n. 96194672, determinou a penhora de bens pertencentes ao agravante, o que resultou na penhora de ID n. 97925551 no importe de R$ 4.456,62 do saldo bancário do agravante. Diz que “Posteriormente, ao ID n. 108681778 a quantia foi devidamente transferida para a conta do credor (DF), apesar de todas as manifestações do devedor no sentido de que aguardava o próprio exequente a emitir guia “DAR” para que fosse realizado o pagamento do débito por meio do REFIS.” Pontua que somente em agosto/2023 foi emitida a DAR para pagamento da dívida por meio do REFIS, e agora, depois de a parte agravante pleitear a devolução dos valores penhorados, o juízo nega sob o argumento de que o exequente utilizou para o adimplemento da dívida, contudo, tal entendimento não merece prosperar. Ao final ressalta que “a TIDEM devida nos presentes autos foi objeto de REFIS e foi pago no valor exato que o exequente informou ao autor, sendo que tal quantia não considerou a penhora realizada nos presentes autos e agora, tendo em vista de que não houve a utilização do crédito pelo exequente, o valor deve ser restituído para o executado/agravante.” Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, determinando-se a devolução dos valores penhorados. Preparo ao ID 58790065. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator